Tribunal: TJMT
Processo: 1035266-71.2025.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Recurso Inominado no 1035266-71.2025.8.11.0002
Recorrente (s): Município de Várzea Grande
Recorrido (s): Givanildo Gomes
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 1.113 DO STJ. INAPLICABILIDADE DE SOBRESTAMENTO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Várzea Grande em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, reconhecendo a ilegalidade do arbitramento da base de cálculo do ITBI e determinando a restituição dos valores pagos a maior, no montante de R$ 5.848,56, em razão da adoção, pelo ente municipal, de valores de referência superiores ao valor declarado na transação imobiliária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o sobrestamento do feito diante da alegada pendência de julgamento de recurso extraordinário no STF; (ii) estabelecer se há incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor da causa; (iii) determinar se é legal o arbitramento da base de cálculo do ITBI com fundamento em valor de referência, sem prévia instauração de procedimento administrativo específico, à luz do Tema n.o 1.113 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta a preliminar de sobrestamento, pois não há determinação do Supremo Tribunal Federal para suspensão nacional dos processos, tampouco decisão que suspenda a eficácia do entendimento firmado no Tema n.o 1.113 do STJ, sendo aplicáveis imediatamente os precedentes qualificados, independentemente de trânsito em julgado, conforme arts. 927, III, 1.036 e 1.040 do CPC.
4. Rejeita a preliminar de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, pois o valor da causa corresponde ao proveito econômico imediato perseguido, consistente na repetição de indébito no valor de R$ 5.848,56, não se confundindo com o valor do arbitramento fiscal, inexistindo violação ao art. 2o da Lei n.o 12.153/2009.
5. Reconhece que a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor venal do imóvel, entendido como o valor de mercado, nos termos do art. 38 do CTN.
6. Aplica o entendimento firmado no Tema n.o 1.113 do STJ, segundo o qual o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastado mediante regular instauração de procedimento administrativo, nos termos do art. 148 do CTN.
7. Verifica que o ente municipal desconsidera o valor declarado e adota, de forma unilateral, valores de referência extraídos da Planta Genérica de Valores, sem a instauração de procedimento administrativo específico de arbitramento.
8. Constata que a emissão de guia de recolhimento com valor previamente estipulado e a mera possibilidade de impugnação posterior não configuram procedimento administrativo apto a legitimar o arbitramento.
9. Identifica inversão da lógica procedimental do art. 148 do CTN, pois o Município realiza o lançamento com base em valor unilateralmente fixado e apenas posteriormente oportuniza eventual impugnação, em afronta ao devido processo administrativo.
10. Afirma que o contraditório não se satisfaz com a simples ciência do contribuinte acerca do valor fixado, exigindo procedimento prévio, técnico e efetivamente participativo.
11. Conclui que a ausência de procedimento administrativo inviabiliza o afastamento da presunção de veracidade do valor declarado, impondo sua adoção como base de cálculo do ITBI.
12. Reconhece que o ente municipal não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, ao não demonstrar a instauração de procedimento administrativo regular.
13. Alinha-se à jurisprudência do TJMT e da Turma Recursal, que reputa ilegal o arbitramento unilateral da base de cálculo do ITBI sem procedimento administrativo específico, em conformidade com o Tema 1.113 do STJ.
14. Mantém integralmente a sentença, por ausência de elementos capazes de infirmar seus fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O sobrestamento do feito não se justifica na ausência de determinação do STF, sendo aplicáveis imediatamente os precedentes firmados em recursos repetitivos.
2. O valor da causa, em ação de repetição de indébito, corresponde ao proveito econômico pretendido, não ao valor do ato administrativo impugnado.
3. O valor declarado pelo contribuinte constitui a base de cálculo do ITBI e goza de presunção relativa de veracidade.
4. A Administração Tributária somente pode afastar o valor declarado mediante prévia instauração de procedimento administrativo específico de arbitramento, nos termos do art. 148 do CTN.
5. A adoção unilateral de valor de referência, desacompanhada de procedimento administrativo, viola o regime jurídico da base de cálculo do ITBI.
6. A mera emissão de guia de recolhimento e a possibilidade de impugnação posterior não suprem a exigência de contraditório prévio.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CTN, arts. 38 e 148; CPC, arts. 292, 373, II, 927, III, 1.036, 1.037, II, e 1.040; Lei n.o 12.153/2009, art. 2o; Lei n.o 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1412419, Rel. Min. Cármen Lúcia, dec. monocrática, j. 14.04.2024; STJ, REsp n. 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24.02.2022 (Tema 1.113); STJ, REsp n. 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.10.2022; TJMT, N.U 0001533-57.2014.8.11.0022; TJMT, N.U 1022686-96.2019.8.11.0041; TJMT, N.U 1066072-06.2024.8.11.0041; TJMT, N.U 1061374-43.2025.8.11.0001.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035266-71.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (RECORRIDO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 1.113 DO STJ. INAPLICABILIDADE DE SOBRESTAMENTO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Município de Várzea Grande em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, reconhecendo a ilegalidade do arbitramento da base de cálculo do ITBI e determinando a restituição dos valores pagos a maior, no montante de R$ 5.848,56, em razão da adoção, pelo ente municipal, de valores de referência superiores ao valor declarado na transação imobiliária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o sobrestamento do feito diante da alegada pendência de julgamento de recurso extraordinário no STF; (ii) estabelecer se há incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor da causa; (iii) determinar se é legal o arbitramento da base de cálculo do ITBI com fundamento em valor de referência, sem prévia instauração de procedimento administrativo específico, à luz do Tema n.o 1.113 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta a preliminar de sobrestamento, pois não há determinação do Supremo Tribunal Federal para suspensão nacional dos processos, tampouco decisão que suspenda a eficácia do entendimento firmado no Tema n.o 1.113 do STJ, sendo aplicáveis imediatamente os precedentes qualificados, independentemente de trânsito em julgado, conforme arts. 927, III, 1.036 e 1.040 do CPC.

4.

Rejeita a preliminar de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, pois o valor da causa corresponde ao proveito econômico imediato perseguido, consistente na repetição de indébito no valor de R$ 5.848,56, não se confundindo com o valor do arbitramento fiscal, inexistindo violação ao art. 2o da Lei n.o 12.153/2009.

5.

Reconhece que a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor venal do imóvel, entendido como o valor de mercado, nos termos do art. 38 do CTN.

6.

Aplica o entendimento firmado no Tema n.o 1.113 do STJ, segundo o qual o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastado mediante regular instauração de procedimento administrativo, nos termos do art. 148 do CTN.

7.

Verifica que o ente municipal desconsidera o valor declarado e adota, de forma unilateral, valores de referência extraídos da Planta Genérica de Valores, sem a instauração de procedimento administrativo específico de arbitramento.

8.

Constata que a emissão de guia de recolhimento com valor previamente estipulado e a mera possibilidade de impugnação posterior não configuram procedimento administrativo apto a legitimar o arbitramento.

9.

Identifica inversão da lógica procedimental do art. 148 do CTN, pois o Município realiza o lançamento com base em valor unilateralmente fixado e apenas posteriormente oportuniza eventual impugnação, em afronta ao devido processo administrativo.

10.

Afirma que o contraditório não se satisfaz com a simples ciência do contribuinte acerca do valor fixado, exigindo procedimento prévio, técnico e efetivamente participativo.

11.

Conclui que a ausência de procedimento administrativo inviabiliza o afastamento da presunção de veracidade do valor declarado, impondo sua adoção como base de cálculo do ITBI.

12.

Reconhece que o ente municipal não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, ao não demonstrar a instauração de procedimento administrativo regular.

13.

Alinha-se à jurisprudência do TJMT e da Turma Recursal, que reputa ilegal o arbitramento unilateral da base de cálculo do ITBI sem procedimento administrativo específico, em conformidade com o Tema 1.113 do STJ.

14.

Mantém integralmente a sentença, por ausência de elementos capazes de infirmar seus fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O sobrestamento do feito não se justifica na ausência de determinação do STF, sendo aplicáveis imediatamente os precedentes firmados em recursos repetitivos.

2.

O valor da causa, em ação de repetição de indébito, corresponde ao proveito econômico pretendido, não ao valor do ato administrativo impugnado.

3.

O valor declarado pelo contribuinte constitui a base de cálculo do ITBI e goza de presunção relativa de veracidade.

4.

A Administração Tributária somente pode afastar o valor declarado mediante prévia instauração de procedimento administrativo específico de arbitramento, nos termos do art. 148 do CTN.

5.

A adoção unilateral de valor de referência, desacompanhada de procedimento administrativo, viola o regime jurídico da base de cálculo do ITBI.

6.

A mera emissão de guia de recolhimento e a possibilidade de impugnação posterior não suprem a exigência de contraditório prévio.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CTN, arts. 38 e 148; CPC, arts. 292, 373, II, 927, III, 1.036, 1.037, II, e 1.040; Lei n.o 12.153/2009, art. 2o; Lei n.o 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1412419, Rel. Min. Cármen Lúcia, dec. monocrática, j. 14.04.2024; STJ, REsp n. 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24.02.2022 (Tema 1.113); STJ, REsp n. 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.10.2022; TJMT, N.U 0001533-57.2014.8.11.0022; TJMT, N.U 1022686-96.2019.8.11.0041; TJMT, N.U 1066072-06.2024.8.11.0041; TJMT, N.U 1061374-43.2025.8.11.0001.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Município de Várzea Grande em face da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na exordial, reconhecendo a ilegalidade do arbitramento da base de cálculo do ITBI e determinando a restituição dos valores pagos a maior.

Irresignado, sustenta o ente municipal, preliminarmente, a necessidade de suspensão ou sobrestamento do feito, ao argumento de que a matéria discutida nos autos, atinente à base de cálculo do ITBI, encontra-se submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal em sede de recurso extraordinário representativo de controvérsia.

Ainda em sede preliminar, argui a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, ao fundamento de que a pretensão deduzida não se limita à repetição de indébito, mas pressupõe, necessariamente, a desconstituição do ato administrativo de arbitramento da base de cálculo do ITBI, razão pela qual o valor da causa deveria corresponder ao valor do ato administrativo impugnado, nos termos do art. 292, inciso II, do Código de Processo Civil, o que ultrapassa o limite de alçada previsto no art. 2o da Lei n.o 12.153/2009.

No mérito, defende a legalidade do procedimento adotado pelo Fisco Municipal, sustentando, em síntese, que a expedição das guias não se confunde com o lançamento tributário, que teria sido precedido de regular procedimento administrativo, no qual foi oportunizado ao contribuinte o exercício do contraditório e da ampla defesa, inclusive mediante a possibilidade de apresentação de parecer técnico de avaliação mercadológica.

Alega, ainda, que o valor declarado pelo contribuinte não refletiria o valor de mercado do imóvel, sendo legítima a adoção de valor venal superior como base de cálculo do ITBI, especialmente diante da significativa discrepância entre os valores, o que caracterizaria hipótese de preço vil.

Pugna, ao final, pelo acolhimento das preliminares suscitadas ou, subsidiariamente, pela reforma da sentença.

Contrarrazões ofertadas pela parte recorrida, nas quais pugna pela ratificação do ato sentencial.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

Antes de adentar ao mérito recursal, cumpre enfrentar as preliminares arguidas pelo ente municipal.

No que tange à preliminar de sobrestamento do feito, não merece acolhimento a insurgência recursal.

Embora a parte recorrente sustente a existência de discussão submetida ao Supremo Tribunal Federal acerca da matéria tratada no Tema n.o 1.113 do Superior Tribunal de Justiça, não há nos autos demonstração de qualquer determinação de suspensão nacional dos processos pelo STF, nos termos do art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ocorre que, ao se proceder à análise do referido recurso extraordinário, constata-se, de forma inequívoca, a inexistência de qualquer determinação de sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria, tampouco de suspensão da eficácia do precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, em sede de admissibilidade recursal própria do recurso extraordinário, a Ministra Relatora, em decisão monocrática, negou seguimento ao apelo extremo, ao fundamento de ausência de prequestionamento da matéria constitucional, conforme se extrai da ementa a seguir transcrita:

DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI: BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Processo RE 1412419, Relator(a): “CÁRMEN LÚCIA”, dec. monocrática, julgado em 14-04-2024, “dados da publicação”.

Posteriormente, em razão da interposição de agravo regimental, o feito foi incluído em pauta de julgamento em 08/05/2024, encontrando-se, todavia, com julgamento suspenso em virtude de pedido de vista formulado pelo Ministro Alexandre de Moraes, aguardando-se, até o momento, a conclusão do julgamento do referido recurso.

Veja-se, portanto, que não há, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, qualquer decisão que determine o sobrestamento dos feitos correlatos ou que suspenda a aplicabilidade do entendimento firmado no Tema n.o 1.113 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, a eficácia vinculante dos precedentes qualificados firmados sob o rito dos recursos repetitivos decorre diretamente da sistemática prevista nos arts. 927, inciso III, e 1.036 do Código de Processo Civil, sendo desnecessário o trânsito em julgado do paradigma para a sua aplicação, conforme expressamente autoriza o art. 1.040 do mesmo diploma legal.

Nesse contexto, inexistindo determinação de suspensão emanada da Suprema Corte, bem como considerando a plena eficácia do precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há qualquer óbice ao regular prosseguimento do feito.

A título de reforço, cito precedentes do e. TJMT:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. TEMA 677 DO STJ. APLICAÇÃO IMEDIATA DE TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. MORA DO DEVEDOR. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a aplicação do Tema 677 do STJ depende do trânsito em julgado do acórdão paradigma; e (ii) verificar se o depósito judicial em garantia do juízo isenta o devedor do pagamento dos consectários de mora até o efetivo levantamento pelo credor.

III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as teses firmadas em julgamentos submetidos sistemática do recurso repetitivo possuem aplicação imediata, independentemente do trânsito em julgado do acordo paradigma ou da pendência de embargos de declaração. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.820.963/SP, ao revisar o Tema 677, firmou a tese de que na execução o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros no isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.

IV. Dispositivo e tese 5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. As teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamentos submetidos sistemática do recurso repetitivo possuem aplicação imediata, independentemente do trânsito em julgado do acordo paradigma. 2. O depósito judicial efetuado a título de garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários de mora previstos no título executivo, que incidem até o efetivo levantamento dos valores pelo credor."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 904, I, 906, 1.030, I, "b". Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.10.2022.

(N.U 0001533-57.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2026, Publicado no DJE 19/03/2026)

DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DE TUST, TUSD E ADICIONAIS DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS NA BASE DE CÁLCULO. VALOR DA OPERAÇÃO. TEMA 986 DO STJ. AUSÊNCIA DE LIMINAR ANTERIOR À MODULAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de mandado de segurança, denegou a segurança, em que se objetiva o reconhecimento do direito de não se submeter à exigência do ICMS incidente nas faturas de energia elétrica sobre os encargos de transmissão e conexão, especificamente as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD), bem como os adicionais de bandeiras tarifárias (vermelha e amarela).

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o feito deve ser sobrestado até o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal sobre a controvérsia, considerada a pendência de recurso extraordinário; (ii) saber se a TUST, a TUSD e os adicionais de bandeiras tarifárias integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica.

III. Razões de decidir 3. Conforme entendimento do STJ, é desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para que se proceda à sua aplicação aos casos sobrestados, em observância ao art. 1.040, III, do CPC.

4. Os adicionais de bandeiras tarifárias integram a base de cálculo do ICMS, por constituírem parcela integrante do custo de produção da energia elétrica e correlacionarem-se com a definição do valor da operação, na forma consolidada pela jurisprudência do STJ. 5. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo contribuinte, integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986. 6. Não tendo sido concedida medida liminar em momento anterior à data de publicação do acórdão paradigma proferido no REsp n. 1.163.020/RS, o contribuinte não está abrangido pela modulação, devendo submeter-se à exigência do ICMS com a inclusão das tarifas na base de cálculo.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e os adicionais de bandeiras tarifárias, quando lançados na fatura de energia elétrica como encargos suportados diretamente pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, por comporem o valor da operação relativa ao consumo de energia elétrica, nos termos do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996; 2. A modulação de efeitos fixada pelo STJ no Tema 986 aplica-se exclusivamente aos contribuintes que possuíam decisão liminar vigente, concedida até 27.3.2017, não sendo extensível àqueles que não obtiveram tutela provisória antes dessa data”.

___________

Dispositivos relevantes citados: LC 87/1996, art. 13, § 1o, II, "a"; CPC, arts. 932 e 1.040, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.699.851/TO, REsp 1.734.902/SP e REsp 1.734.946/SP (Tema 986), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.03.2024, DJe 29.05.2024; STJ, REsp n. 2.046.432/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 05.03.2024.

(N.U 1022686-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 18/03/2026)

Pois bem.

De igual modo, não prospera a preliminar de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

A pretensão deduzida na exordial cinge-se à repetição de indébito tributário no valor de R$ 5.848,56 (cinco mil e oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), que corresponde ao proveito econômico imediato perseguido pela parte autora, nos termos do art. 292 do Código de Processo Civil.

A alegação de que o valor da causa deveria corresponder ao montante do arbitramento fiscal não se sustenta, porquanto tal circunstância constitui fundamento da controvérsia, e não o objeto direto da demanda. Assim, ausente violação ao limite de alçada previsto no art. 2o da Lei n.o 12.153/2009, não há que se falar em incompetência absoluta do Juizado.

Pelos fundamentos acima alvitrados,
rejeito
, portanto, as preliminares suscitadas.

Superada tais questões, passo ao exame do mérito, procedendo à análise minuciosa do contexto fático-probatório, de modo a afastar quaisquer alegações futuras de omissão, equívoco, erro de premissa, obscuridade ou contradição.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência, ou não, de procedimento administrativo regular apto a justificar o afastamento do valor declarado na escritura pública de compra e venda como base de cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, à luz do entendimento firmado no Tema n.o 1.113 do Superior Tribunal de Justiça.

Antes de adentrar na análise jurídica propriamente dita, impõe-se a reconstrução do itinerário fático-probatório delineado nos autos.

Segundo a narrativa deduzida na peça vestibular, a parte promovente adquiriu o imóvel objeto da lide por meio de contrato de compra e venda no valor de R$ 46.286,00, valor este corroborado por avaliação realizada pela Caixa Econômica Federal (ids. 349501432 e 349501435).

Não obstante, o ente municipal, ao proceder à cobrança do ITBI, desconsiderou o valor da transação e adotou, de forma unilateral, base de cálculo significativamente superior, exigindo, em uma primeira oportunidade, ITBI calculado sobre o valor de referência de
R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais)
, gerando guia no valor de
R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais)
, e, em momento posterior, por ocasião da transferência do imóvel ao autor, novo ITBI calculado sobre o valor de
R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais)
, no montante de
R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)
, consoante documentação vinculada aos ids. 349501435, 349501436, 349501438 e 349501439.

Tal circunstância resultou na exigência de valores de ITBI superiores aos efetivamente devidos, o que ensejou a propositura da presente ação de repetição de indébito.

Sustenta o ente municipal que a Administração Pública teria observado os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao argumento de que os documentos de arrecadação municipal evidenciam a regular cientificação do contribuinte acerca do valor venal adotado e da possibilidade de impugnação administrativa do lançamento.

Todavia, o exame detido do conjunto probatório constante dos autos não corrobora tal assertiva.

Com efeito, o referido elemento revela, quando muito, a emissão de guia de recolhimento do tributo com base em valor previamente estipulado pela Administração Municipal, acompanhada de mera possibilidade de impugnação posterior.

Não se identifica, entretanto, qualquer elemento que demonstre a efetiva instauração de procedimento administrativo específico destinado à apuração do valor real de mercado do imóvel, tampouco a realização de avaliação individualizada, elaboração de laudo técnico ou qualquer outro ato administrativo que evidencie o arbitramento do valor venal nos moldes exigidos pelo ordenamento jurídico.

Trata-se, portanto, de típica hipótese em que a Administração Pública promoveu o arbitramento da base de cálculo do tributo de forma prévia e unilateral, valendo-se de parâmetros genéricos, sem a instauração de procedimento administrativo específico destinado à apuração concreta do valor de mercado do bem.

A distinção entre tais situações não é meramente formal, mas substancial.

Isso porque o regime jurídico que disciplina a base de cálculo do ITBI encontra-se claramente delineado pelo art. 38 do Código Tributário Nacional, segundo o qual o tributo deve incidir sobre o valor venal do bem transmitido, compreendido como aquele que corresponde ao valor de mercado do imóvel em condições normais de negociação (§ 1o, do art. 38, do CTN).

A partir dessa premissa normativa, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n.o 1.113, estabeleceu orientação vinculante no sentido de que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de correspondência ao valor de mercado, presunção essa que somente pode ser afastada mediante regular instauração de procedimento administrativo próprio, nos termos do art. 148 do CTN.

Firmou-se, ainda, a compreensão de que não é dado ao Município arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com fundamento em valores de referência estabelecidos unilateralmente pela administração tributária, especialmente aqueles decorrentes da Planta Genérica de Valores.

A
ratio decidendi
do referido precedente qualificado repousa na necessidade de impedir que a Administração Pública substitua, de forma automática e unilateral, o valor declarado na transação por parâmetros genéricos previamente fixados, sem a observância do devido processo administrativo de arbitramento.

É precisamente esse o cenário que se verifica no caso concreto.

Conforme se extrai dos autos, o ente municipal desconsiderou o valor declarado na escritura pública de compra e venda, adotando como base de cálculo do ITBI valor venal apurado com fundamento na Planta Genérica de Valores – PGV.

Tal substituição, entretanto, não foi precedida da instauração de procedimento administrativo destinado à verificação concreta do valor de mercado do imóvel, limitando-se a Administração Pública a emitir a guia de recolhimento do tributo já com base na quantia unilateralmente majorada.

Somente após a constituição do lançamento tributário foi facultado aos contribuintes o exercício de eventual impugnação administrativa.

Essa sequência procedimental revela, com nitidez, a inversão da lógica imposta pelo art. 148 do Código Tributário Nacional, que condiciona o arbitramento do valor venal à prévia instauração de procedimento administrativo específico, e não à mera possibilidade de impugnação posterior ao lançamento tributário.

Verifica-se, assim, a inversão da lógica procedimental estabelecida pelo art. 148 do Código Tributário Nacional, porquanto o ente municipal primeiro substituiu unilateralmente o valor declarado pelo contribuinte para, somente após a constituição do crédito tributário, facultar eventual impugnação administrativa.

Isso porque o arbitramento do valor venal pressupõe, necessariamente, a prévia instauração de procedimento administrativo destinado à apuração do valor real de mercado do bem, com efetiva observância do contraditório e da ampla defesa.

Não se pode confundir, portanto, notificação para pagamento do tributo com procedimento administrativo de arbitramento, circunstância que se verifica de forma evidente no caso concreto.

O contraditório previsto no art. 148 do CTN não se satisfaz com a mera ciência do contribuinte acerca de valor previamente fixado pela Administração Pública, tampouco com a simples disponibilização abstrata de meios de defesa após a consumação do lançamento tributário.

Ao revés, a norma exige que, havendo dúvida quanto ao valor declarado, a autoridade fiscal promova procedimento específico de arbitramento, tecnicamente fundamentado e efetivamente sujeito à impugnação.

No caso em exame, o ente municipal primeiro substituiu unilateralmente a base de cálculo, lançando o tributo com fundamento em valor venal superior ao declarado, para somente depois oportunizar eventual contestação administrativa. Trata-se, portanto, de contraditório meramente posterior ao lançamento, circunstância que não supre a exigência legal de procedimento administrativo prévio destinado à apuração do valor real de mercado do imóvel.

Diante desse cenário, não há como reconhecer a regularidade da conduta administrativa. A ausência de procedimento administrativo de arbitramento inviabiliza o afastamento da presunção de veracidade do valor declarado na escritura pública de compra e venda, impondo-se a adoção deste como base de cálculo do ITBI.

Cumpre ainda consignar que, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbia ao ente municipal comprovar a existência de fato impeditivo ou modificativo do direito invocado pelas autoras, consistente na efetiva instauração de procedimento administrativo regular destinado à apuração do valor real de mercado do imóvel. Todavia, como já demonstrado, o ente municipal limitou-se a apontar documento que evidencia apenas a emissão de guia de recolhimento do tributo com base em valor previamente estipulado, sem comprovar a instauração de procedimento administrativo de arbitramento nos moldes exigidos pelo art. 148 do CTN, razão pela qual não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. TJMT e desta e. Turma Recursal tem reiteradamente afirmado que a simples utilização de valor venal de referência fundado na Planta Genérica de Valores, desacompanhada de procedimento administrativo específico de arbitramento, mostra-se incompatível com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.113. Cito:

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame:

1. Mandado de segurança impetrado contra ato administrativo que revisou unilateralmente a base de cálculo do ITBI, fixando valor superior ao declarado pelo contribuinte, sem instauração de procedimento administrativo, tendo o juízo de origem concedido a segurança para determinar a emissão do DAM com base no valor declarado e assegurar o registro imobiliário.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a Administração pode arbitrar unilateralmente a base de cálculo do ITBI, sem prévia instauração de procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir:

3. O valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastado apenas mediante regular procedimento administrativo, nos termos do art. 148 do CTN.

4. A revisão unilateral da base de cálculo, sem oportunizar defesa ao contribuinte, viola o art. 5o, LV, da CF/1988.

5. Conforme fixado pelo STJ no Tema 1.113 (REsp n. 1.937.821/SP), a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel em condições normais de mercado, presumindo-se correto o valor declarado pelo contribuinte, que somente pode ser afastado mediante regular instauração de procedimento administrativo próprio.

IV. Dispositivo e tese:

6. Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento: “1. O valor da transação declarado pelo contribuinte constitui a base de cálculo do ITBI e goza de presunção relativa de veracidade. 2. A Administração Tributária somente pode desconsiderá-lo mediante instauração de procedimento administrativo próprio, nos termos do art. 148 do CTN, assegurado o contraditório e a ampla defesa.”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CTN, art. 148.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24/2/2022 (Tema 1.113).

(N.U 1066072-06.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 06/03/2026)

SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. ITBI. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DE VENDA DE IMÓVEL E O VALOR FIXADO PARA O TRIBUTO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 148 DO CTN. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESP 1937821/RN. RECURSO REPETITIVO (TEMA N.o 1.113). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO IMPROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 331268385 – reclamação no 1061374-43.2025.8.11.0001 – JEFAZ da Capital), que julgou procedente o pedido. 2- Para o recolhimento do ITBI, apenas a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN) viabiliza que o Fisco rejeite a presunção de veracidade do valor da transação declarado pelo contribuinte, de que seja condizente com o de mercado. 2.1) Ausente o devido procedimento, com avaliação contraditória - administrativa ou judicial - para dirimir a divergência de valores, não se concebe a legalidade de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência estabelecido de forma unilateral pelo Município. Precedente. (STJ – 2a T - AgRg no REsp 1550035/SP - Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 27/10/2015 - DJe 05/11/2015). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC. 5- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1061374-43.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

No caso concreto, os documentos colacionados pelo recorrido evidenciam a coerência do valor declarado na transação, ao passo que o ente municipal limitou-se a adotar parâmetros genéricos de avaliação, desacompanhados de procedimento administrativo regular, circunstância que inviabiliza o afastamento da base de cálculo indicada pelo contribuinte.

Assim, não demonstrada a instauração de procedimento administrativo regular destinado à apuração do valor venal do imóvel, correta se mostra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial.

Dessa forma, inexistindo qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção integral.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando, em sua integralidade, a decisão invectivada.

Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
condeno
os recorrentes ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da obrigação pecuniária, em observância a ordem preferencial estabelecida no art. 85, §2o, do CPC.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026